Tribunal: TJSP
Processo: 1027747-75.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da exigibilidade do débito – 2. Danos morais configurados. Indenização majorada

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da exigibilidade do débito – 2. Danos morais configurados. Indenização majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil e oitenta reais) em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento desta C. Câmara - 3. Danos materiais não comprovados – Sentença reformada em parte para majorar o valor da indenização por danos morais – 4. Honorários advocatícios. Fixação em 10% sobre o valor da condenação. Aumento da verba honorária de forma reflexa - Recurso do autor parcialmente provido e prejudicado o da ré.